Tribunal: STF
Processo: HC 252189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Paulo Vieira Herruzo, em favor de Victor Silva Soares.



    Narra o impetrante que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 31 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e extorsão. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento parcial ao recurso, reduzindo a reprimenda para 19 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão (eDOC 1)



    Contra essa decisão, em 14.8.2023, interpôs o AREsp 2.454.005/SP no Superior Tribunal de Justiça. Todavia, desde 16.11.2023, os autos encontram-se conclusos ao relator, sem o julgamento do recurso. 



    Ressalta que a demora no julgamento do agravo em recurso especial pelo relator no STJ, que já conta com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, causa-lhe constrangimento ilegal, pois o paciente “encontra-se preso cautelarmente, com importante recurso especial pendente há mais de quatorze meses, e apesar da lei processual não definir prazo para o julgamento de um recurso especial, a demora injustificada por circunstâncias alheias à defesa, configura violação ao ART. 5º LXXVIII, da Constituição Federal, quando a duração razoável do processo”. (p. 2)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido o excesso de prazo, bem como para que “o paciente aguarde em liberdade o julgamento, ou se inclua na sessão de julgamento”. (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No presente caso, o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e extorsão qualificados. Transcrevo, por sua exatidão, o trechos do relatório dos fatos imputados ao paciente e outros corréus:



    “As acusações acolhidas são de que os apelantes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida através do uso de simulacro de arma de fogo, uma bolsa contendo diversos pertences, além de um aparelho celular da marca Apple, modelo 8 Plus e um aparelho celular da marca Samsung, modelo A1, de propriedade de Natalia Vieira Feitosa Manoel. Após os fatos acima narrados, os recorrentes, previamente ajustados e com identidade de desígnios, como condição necessária para obtenção de vantagem econômica, constrangeram Natalia Vieira Feitosa Manoel, mediante grave ameaça exercida através do uso de simulacro de arma de fogo, a lhes fornecer a senha de acesso aos seus aparelhos de telefone celular. 



    Posteriormente, os suplicantes, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular Iphone 8 e as chaves do veículo Renault Clio placas DKT 7780, pertencentes à Silvania Gimenes dos Santos e um aparelho celular Iphone 12, com o carregador, um celular da marca Samsung modelo J7 e um relógio de pulso da marca Tommy, pertencentes à Haylla Oliveira Santana. 



    Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de data e local, os agentes supracitados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, como condição necessária para obtenção de vantagem econômica, constrangeram Silvania Gimenes dos Santos e Haylla Oliveira Santana, mediante grave ameaça exercida através do uso de simulacro de arma de fogo, a lhes fornecerem as senhas de suas contas bancárias. Narram os autos ainda que, na mesma data, os sentenciados, previamente conluiados, desobedeceram a ordem legal de funcionário público competente para exará-la. 



    Consta, por fim, que, logo após os fatos supra descritos, Luan dirigiu veículo automotor, em via pública, sema devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. 



    Segundo a exordial, os apelantes ajustaram a prática de crimes, visando à obtenção de vantagem econômica, dividindo entre si as tarefas necessárias para a consumação dos delitos Dando concretude ao plano, passaram a circular no veículo GM/Astra - placas COL 2220. Eles resolveram agir, por volta das 05h50min, quando avistaram a vítima Natalia caminhando em direção ao ponto de ônibus, juntamente com seu filho de quatro anos de idade. Assim, Victor e Gabriel desembarcaram do veículo, enquanto seus comparsas nele permaneceram, visando dar cobertura à ação criminosa e garantir a rápida fuga do local. 



    Na sequência, os dois primeiros abordaram Natália e seu filho e anunciaram o assalto. Fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, que chegaram inclusive a encostar na cabeça de Natália, eles subtraíram a bolsa da vítima, que continha diversos objetos e dois aparelhos de telefone celular. 



    Em uma ação destacada, prosseguindo com as ameaças, eles constrangeram Natalia a lhes fornecer a senha de acesso aos seus aparelhos de telefone celular, condição necessária à obtenção da vantagem econômica por eles pretendida. 



    Consumados os delitos, todos partiram em fuga no veículo GM/Astra à procura de novas vítimas. 



    Por volta das 8 horas, eles visualizaram o momento em que a vítima Silvania estacionou o seu veículo Renault Clio- placas DKT7780, no qual se encontrava também a vítima Haylla. 



    Assim, na forma previamente ajustada, foram até o veículo Renault Clio, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto, na posse do simulacro de arma de fogo. Vitor e Gabriel ingressaram no banco traseiro do automóvel Renault Clio, ao passo que Luan encostou ao lado da janela da vítima Silvania. 



    A seguir, com as vítimas subjugadas e privadas de liberdade no veículo, eles subtraíram um aparelho celular de Silvania e dois aparelhos de telefone celular, um carregador e um relógio de pulso de Haylla. 



    De posse dos aparelhos subtraídos, os agentes acessaram os aplicativos de banco que nele estavam instalados. 



    Desta forma, em outra conduta, os agentes constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça, a fornecer as senhas de suas contas bancárias, continuando a impedi-las de deixar o local. 



    Ocorre que os recorrentes perceberam a presença de uma viatura policial, que passava pelo local, razão pela qual prontamente adentraram no veículo GM/Astra, e colocaram-se em fuga. Luan, que não era habilitado, assumiu a condução do veículo GM/Astra. Os policiais deram sinais sonoros e luminosos de parada, que não foram obedecidos pelos agentes. Iniciou-se então uma perseguição, se fazendo necessário o acionamento de outras viaturas policiais para dar apoio à ocorrência. 



    Durante a fuga, Luan ingressou na contramão de direção e imprimiu velocidade excessiva e incompatível com o local, colocando a sua segurança, a de seus comparsas, dos outros condutores e transeuntes em perigo, até que, devido à sua inabilidade para a condução, colidiu o veículo com a guia, ocasião em que os policiais conseguiram deter todos dentro do automóvel. 



    Em vistoria ao veículo GM/Astra, os policiais apreenderam o simulacro de arma de fogo utilizado nas práticas criminosas, bem como uma bolsa, um relógio de pulso, nove aparelhos de telefone celular, três documentos de identidade em nome de terceiros e três garrafas de bebida alcóolica. 



    Registre-se, inicialmente, que malgrado não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação pelos crimes de roubos circunstanciados e pelo delito de trânsito, atribuído a Luan, a respectiva condenação respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria delitivas. 



    Por outro lado, no tocante às demais práticas delitivas, a materialidade acha-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 25/33; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 43/44; pelas imagens de fls. 77/82; pelo laudo pericial de fls. 347/351, bem como pela prova oral colhida em Juízo. 



    De igual modo, a autoria é inquestionável”. (eDOC 7, p. 57-62)



    Contra essa decisão, o paciente interpôs, em 14.8.2023, o AREsp 2.454.005/SP, junto ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifico que em 14.11.2023 o processo foi redistribuído ao Min. Messod Azulay Neto. Posteriormente, em 16.11.2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer e, na mesma data, os autos foram conclusos ao relator para decisão.



    Dessa forma, considerando a complexidade do caso, verifico que o feito está em sua marcha regular, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se o relator do AREsp 2.454.005/SP no STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente